Tribunal: TJBA
Processo: 8037140-06.2026.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8037140-06.2026.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JUCIMAR SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
SAMANTA SCARLETTE DE CASTRO SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO, IMPONDO-LHE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
DECISÃO RECORRIDA QUE ENTENDEU AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, CONSIGNANDO A SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA NO CASO EM TELA.

SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL PRATICADO CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13 DO CPB), INJURIAR MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, OFENDENDO-LHE A DIGNIDADE OU O DECORO, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 121-A (ART. 140 C/C ART. 141, § 3° DO CPB) (VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER)
. RECORRIDO PRESO EM FLAGRANTE, EM 09.02.2026, APÓS TER DESFERIDO UM MURRO NO ROSTO DA VÍTIMA, ALÉM DE TER PROFERIDO PALAVRAS DE BAIXO CALÃO.

PRETENSÃO RECURSAL MINISTERIAL. PLEITO DE PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO.
RAZÕES DO
PARQUET
QUE ALEGAM A COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE RECURSAL CONCERNENTE AO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA, FACE AO
MODUS OPERANDI
. GRAVIDADE CONCRETA DA DINÂMICA DELITIVA. NECESSIDADE DE CUSTÓDIA CAUTELAR PARA PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

FUNDAMENTO PARA DEFERIMENTO DO PEDIDO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA QUE JUSTIFICA A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INSUFICIÊNCIA DA FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/Ba, Dr. MAURÍCIO ALBAGLI OLIVEIRA, que concedeu liberdade provisória ao ora Recorrido, fixando
in casu
medidas cautelares diversas, tais como:
“I - afastamento da residência do casal, situada nesta Cidade na Rua Pataxó, n° 38, Edf. Xane, apto. 101, Trobogy, CEP 41745-032; II - proibição de manter contato com a vítima, Diane Sodré Bastos de Araújo, dela devendo manter-se distante por, no mínimo, 200 (duzentos) metros; III - comparecimento a todos os atos do processo, desde que intimado, devendo manter seu endereço atualizado nos autos; IV - comparecimento bimestral em Juízo, por 12 (doze) meses, para informar e justificar suas atividades. Dirigir-se, no prazo de 15 (quinze) dias, ao Juízo da Vara de Violência Doméstica para o qual for distribuído este feito, apresentando cópia desta decisão para as devidas orientações; e V - proibição de ausentar-se da Comarca de Salvador, por período superior a dez dias, sem autorização judicial (vigência: 90 dias). VI - monitoração eletrônica, pelo prazo de 90 (noventa) dias, devendo respeitar a área de exclusão, assim considerada o endereço da vítima, Diane Sodre Bastos de Araújo: Rua Pataxó, n° 38, Edf. Xane, apto. 101, Trobogy, nesta Cidade.” (ID.100245489)

2. DELINEAMENTO FÁTICO.”
Narra o boletim de ocorrência,
in verbis
(ID. 100245485):
“FORAM APRESENTADOS PELA GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR PERTENCENTE 50ªCIPM/SETE DE ABRIL A BORDO DA VIATURA DE Nº 9.5012 NO COMANDO CABO ANTONIO CARLOS DE JESUS DOREA CAD. 30482927 E O SOLDADO LUCAS LOPES DE SANTANA DA SILVA CAD. 92111438 QUE FORAM SOLICITADOS PELO TRANSEUNTE QUE ESTAVA HAVENDO DISCUSSÃO E AGRESSÕES ENTRE UM CASAL TENDO OS MESMO SE DESLOCADO ATÉ O LOCAL E FIZERAM A CONDUÇÃO DOS ENVOLVIDOS PARA ESTA ESPECIALIZADA A COMUNICANTE DE NOME DINAE SODRE BASTOS DE ARAUJO E SEU COMPANHEIRO DE NOME JUCIMAR SANTOS DE JESUS QUE DESFERIU UM MURRO ATINGINDO O ROSTO CASUANDO INCHAÇO E AGREDINDO-A MORALMENTE COM PALAVRAS DE BAIXO CALÃO. FOI EXPEDIDO GUIA DE LESÃO CORPORAL. FATO ESTE PARA APRECIAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL.”

3. DECISÃO FUSTIGADA QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA.
”
Analisando-se os autos, nota-se que o órgão ministerial requereu a conversão da prisão em flagrante do recorrido em prisão preventiva, tendo o juízo primevo, entretanto, concedido liberdade provisória (ID. 100245489), sob os seguintes argumentos:
“Examinando detidamente os elementos indiciários e as circunstâncias pessoais do custodiado, nota-se que não merece prover o requerimento ministerial pela prisão preventiva, uma vez que não contemplados os requisitos legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Inicialmente, cumpre destacar que à autoria e materialidade delitiva encontram-se suficientemente demonstradas pelo relato detalhado da vítima, sendo de especial relevância no contexto de violência doméstica. Sucede que a decretação da prisão preventiva exige fundamentação idônea, capaz de demonstrar, de forma concreta, o perigo gerado pelo estado de liberdade do indivíduo. [...] Os elementos coligidos no APF não são capazes de justificar a medida mais gravosa. Outrossim, constata-se que a aplicação de medidas protetivas e cautelares são suficientes para preservar a integridade psíquica e social da vítima, afastando-a de padrões de abuso e violência. Com efeito, a aplicação de monitoramento eletrônico, nas diretrizes do art. 22, § 5º, da Lei 11.340 e artigo 319, IX do Código de Processo Penal, opera como meio adequado de coibir as práticas reprováveis do investigado. [...] Dessarte, a prisão é a ultima ratio, e no caso sob exame as medidas cautelares alternativas à prisão são adequadas no presente momento.”.

4. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO DO RECURSO (ID. 100552623).

5. RAZÕES RECURSAIS QUE MERECEM ACOLHIMENTO. PRESSUPOSTOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE COMPROVADOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS.
Em que pese o entendimento do juízo
a quo
no sentido da desnecessidade da prisão preventiva – razão pela qual aplicou medidas cautelares alternativas à prisão ao requerido –, a verdade é que tal medida de exceção encontra guarida na hipótese vertente, haja vista a manifesta presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

De um lado, tem-se que o
fumus comissi delicti
aflora com nitidez do caderno processual, haja vista que as declarações da vítima, corroboradas pelos depoimentos testemunhais (policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do requerido), prestados perante a autoridade policial, evidenciam tanto a materialidade delitiva quanto a autoria imputada ao requerido.

É imperioso salientar que, diante da clandestinidade em que geralmente ocorrem os delitos perpetrados em ambiente doméstico, a palavra da vítima adquire especial valor, sobretudo quando se encontra em sintonia com outros elementos de prova que corroboram a versão acusatória, tal como ocorre
in casu
.

Convém observar ser o fato penalmente relevante, retratando figura típica de absoluta gravidade, a demandar, justamente por isto, resposta penal mais rigorosa, levando-se em conta a demonstração, amparada por elementos concretos, de garantia à ordem pública.

Ademais, no que concerne ao perigo gerado pelo estado de liberdade do recorrido (
periculum libertatis),
à vista do
modus operandi,
acima relatado,

cumpre realçar, em consonância com o quanto apontado pela eminente promotora de justiça, em suas razões recursais, que
“É nítida, pois, a presença de risco concreto à integridade física da ofendida, assim como à efetividade da medida protetiva eventualmente aplicada.”

Como bem delineado no Opinativo subscrito pela Eminente Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, que pugna pelo provimento da Irresignação sob comento,
“a manutenção da liberdade do autuado representa um risco concreto à integridade física e psicológica da vítima, evidenciando que medidas protetivas isoladas seriam ineficazes diante da periculosidade demonstrada.”

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A DECISÃO FUSTIGADA E DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRIDO,
expedindo-se, por conseguinte, o mandado de prisão no BNMP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8037140-06.2026.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Jucimar Santos de Jesus
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator,
expedindo-se, por conseguinte, o mandado de prisão no BNMP.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)